Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id. 10703936) que, nos autos do processo n° 0722104-09.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, mantendo, por isso mesmo, decisão anterior (Id. 10703935) que determinara a desocupação pela recorrente de imóvel indicado nos autos. Esta relatora deferiu o pedido liminar requerido (id. 10734989). Contrarrazões no id. 10865334. Com o julgamento do recurso pelo acórdão no 1221614 (id. 13328398/13264594), a parte Agravada interpôs recurso de embargos de declaração. Em seguida as partes requereram a suspensão do processo para realizarem as tratativas de acordo. Em petição de id. 331999907 as partes noticiaram o acordo realizado nos autos. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se que o juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos de origem, tendo homologado o acordo firmado entre as partes, e extinto o processo. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e consequentemente os embargos de declaração opostos em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora